Tribunal: STF
Processo: HC 157428
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Hipótese em que não foi comprovada, minimamente, a existência de prejuízo suportado pela paciente. De modo que não é possível o acolhimento da pretensão defensiva para anular a ação penal.



    2. O entendimento deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida (1.390kg de maconha) evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.